Tribunal: TJMT
Processo: 1015746-68.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015746-68.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GIOMAR BATISTA DA ROCHA - CPF: 065.498.133-79 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO JUDICIAL QUE IMPÔS NOVA DATA-BASE MANTIDO O REGIME SEMIABERTO – REGRESSÃO NÃO OCORRENTE – ILEGALIDADE – DECISÃO QUE NÃO REVELOU EXPLICITA OU IMPLICITAMENTE FUNDAMENTADA – RECONHECIMENTO DE ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DO REGIME INTERMEDIÁRIO – INCONGRUÊNCIA LÓGICA DA ALTERAÇÃO OPERADA – AGRAVO
PROVIDO.

“(...) 6. O STJ reitera que o Tribunal de origem não pode deixar de aplicar a regressão de regime, sob pena de desconsiderar o comando normativo da LEP e frustrar a função disciplinar e ressocializadora da execução penal (...).”
(REsp n. 2.156.460/RS, relatora ministra Daniela Teixeira, 5a Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)

Não ocorrendo a decretação de regressão de regime, com efeito, a medida de alteração da data-base torna-se injustificada

e sem amparo legal,

sendo vedada a aplicação da analogia
in malam partem
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto

por
Giomar Batista da Rocha
, contra os termos da decisão proferida pelo juiz da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que fixou o dia 22/08/2023 como data-base para progressão de regime.

Nas razões recursais, a defesa pugna pela reforma da decisão objurgada, de modo que reconheça que a data-base para a progressão de regime deve ser mantida em 08/11/2020, de início do cumprimento da pena em regime semiaberto, visto que não fora reconhecida nenhuma falta grave praticada pelo reeducando. (Id. 278647681).

Em contrarrazões, o
parquet
pugnou pelo desprovimento do presente recurso de agravo em execução, de modo a ser mantida a decisão do juiz inalterada. (Id. 218647684).

Em sede de juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos. (Id. 218647686).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Dra. Silvana Correa Viana, “
em atenção ao disposto no art. 17, §§ 2o e 3o, da Recomendação no 57, de 05.07.2017-CNMP1, adoto “per relationem” as bem lançadas contrarrazões do douto Representante do Ministério Público da instância singela, e manifesto-me pelo DESPROVIMENTO do recurso
.”
(Id. 234945670)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, preenchendo os demais requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço do Agravo.

Como visto, trata-se de recurso de agravo em execução interposto por
Giomar Batista da Rocha
, contra decisão da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Em resumo, o agravante postula a alteração da data-base para marco inicial do cálculo para obtenção de eventuais benefícios seja computado na data do dia 08/11/2020, de início do cumprimento da pena em regime semiaberto.

Para analise, transcrevo a decisão combatida:

“[...] II Verifica-se que a pessoa condenada estava a cumprir pena no regime SEMIABERTO, com condição imprescindível do uso de tornozeleira eletrônica por força, também, do que dispõe a SV-STF56.

Contudo, aportou aos autos apontamento de violação do monitoramento, razão por que foi cadastrada a interrupção (fuga) na aba eventos.

Empós, aportou aos autos comprovação de que houve a troca do monitoramento (seq. 212).

Observa-se dos autos que, apesar do reestabelecimento do monitoramento eletrônico, o ser humano condenado permaneceu sem monitoramento pelo período de 05 de agosto de 2023 até o dia 22 de agosto de 2023, situação que impõe a alteração da data base para fins de progressão.

Aliás, a falta de bateria, inobservância de área de perímetro, saída de endereço fora de hora estabelecido etc são circunstancias que justificam o reconhecimento até de falta grave, com a regressão ao fechado.

A propósito:

“In casu, ao deixar de carregar a bateria da tornozeleira eletrônica e circular pela cidade livremente, longe da esfera de vigilância das autoridades competentes, como consta dos autos, o paciente desobedeceu à ordem de manter o aparelho em funcionamento, incidindo na hipótese do art. 50, inciso VI, c.c. o art. 39, inciso V, ambos da Lei de Execução Penal – LEP” (STJ - AgRg no HC n. 595.942/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 11/2/2021 - HC n. 710.332/MG , relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022). “1. O descumprimento das condições impostas por ocasião do deferimento da prisão domiciliar caracteriza falta grave, implicando regressão de regime prisional. 2. No caso , é certo que, em uma das visitas fiscalizatórias - que substituíram o uso da fiscalização eletrônica por falta de tornozeleira eletrônica -, o Reeducando não se encontrava em domicílio. 3. O desrespeito ao perímetro de monitoramento configura falta grave. 4. A alegação de que o Reeducando não estava a usar tornozeleira por decisão do próprio Juízo de primeiro grau e, por isso, o disposto no art. 50, inciso V, da Lei de Execução Penal, não poderia lhe ser aplicado, não foi objeto de específica apreciação da Corte de origem, faltando-lhe o necessário prequestionamento.” (STJ - AgRg no AgRg no AREsp n. 1.894.551/TO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma , julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021.)

Contudo, este Juízo de maneira pontual, por medida de política criminal, tem acolhido as justificativas, decretando a interrupção do período de falta de monitoramento e, de igual modo, alterada a data base para a da recaptura.

Obviamente que, não estando monitorado, comete falta e descumpre obrigações no curso da execução penal, situação que justifica a alteração do termo inicial para fins de progressão.

Nesse sentido:

“...III - A jurisprudência sedimentada neste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a prática de falta grave, ou crime, no curso da execução penal, somente pode ensejar a alteração da data-base para a progressão de regime, não surtindo qualquer efeito no que tange ao requisito objetivo para o livramento condicional, comutação e indulto, nos termos dos enunciados n. 441, 534 e 535/STJ. IV - No presente caso, as instâncias ordinárias determinaram a alteração da data-base para a progressão de regime para o dia da recaptura. V - No que concerne à perda de 1/3 dos dias remidos, "inexiste ofensa ao dever de fundamentação das decisões judiciais, pois o Juízo das Execuções Penais amparou a perda de 1/3 dos dias remidos na gravidade concreta da conduta e nas circunstâncias fáticas” (STJ - AgRg no HC n. 436.670/SP, Sexta Turma, Rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 25/09/2018 - HC n. 496.727/RS, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 8/10/2019, DJe de 14/10/2019.)

Diga-se, por oportuno, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o cometimento de falta grave no curso da execução não interrompe o prazo para obtenção do livramento condicional - Súmula n. 411/STJ - e nem para comutação de pena ou indulto - Súmula n. 535/STJ . [2] [3]

Posto isso, ACOLHE-SE parcialmente a justificativa apresentada pela Defesa, para fins de manter o sentenciado no regime semiaberto e alterar a data base como sendo a do reinício do cumprimento de pena.
(...)”
(Id. 218647694 –P. 207/209).

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal De Justiça consolidou-se no sentido de que a decisão de regredir o regime, diante de descumprimento das condições impostas para a prisão domiciliar monitorada, deve observar uma análise casuística e fundamentada pelo julgador, balizada pelos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e humanização das penas. Não é, portanto, um comando automático e impositivo:

"EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.

(...)

4. A regressão do regime prisional deve ser analisada casuisticamente pelo Juiz da Execução Penal, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Não é, portanto, uma medida de aplicação automática. Precedentes.

5. Ordem concedida para, confirmada a liminar, determinar que o Juízo da Execução Penal analise a aplicação da causa de regressão ao regime fechado, considerando as razões apresentadas pela Defesa, bem como as circunstâncias concretas do caso."

(HC 573.279/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2022, DJe 16/12/2022)

No caso vertente, ainda que o Juízo “
a quo
” tenha reputado a conduta do Agravante como "falta grave", deixou de aplicar a pena de regressão de regime de execução de pena. Ou seja, apenas alterou a data-base para o fim de progressão de regime do Paciente, sem ter decretado a regressão cautelar ao regime fechado.

Nessa mesma lógica, entende-se que a interrupção da contagem dos prazos para a obtenção de benefícios da execução penal, pela alteração da data-base, é efeito próprio e secundário da regressão de regime prisional, prevista no art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal. Não ocorrendo a decretação de regressão de regime, com efeito, a medida de alteração da data-base torna-se injustificada

e sem amparo legal,

sendo vedada a aplicação da analogia
in malam partem
.

Nesse sentido, trago julgado do TJRS:

“
Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA. APENADO QUE JÁ SE ENCONTRA EM REGIME FECHADO.
ALTERAÇÃO DE DATA-BASE SEM REGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL
. Rec
urso provido.(Agravo, No 70042584821, Sexta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Batista Marques Tovo, Julgado em: 26-05-2011)”. (n.n)

Com efeito, o recorrente encontra-se muito mais próximo do regime aberto do que do semiaberto, consoante a Lei fundamental Penal, artigos 35 e 36, do CP.

O douto Magistrado concluiu pela não regressão de regime de cumprimento de pena, e me é legítimo concluir que o regime intermediário está se revelando suficientemente efetivo, consoante a “
mens legis
” (Lei 7.209 e 7.210/84), e por isto mesmo assim foi mantido, e com maior razão a ilicitude emerge à partir do momento em que se despreza o tempo descontado neste regime para se estabelecer nova data-base, e assim, com a devida vênia, sem lógica jurídica a exigência de novo termo inicial para o fim de evolução de regime.

Anoto por último ser mais compatível que essa ocorrência de 05 a 22 de agosto de 2023 está a exigir legal e naturalmente de que tal aspecto seja considerado em momento oportuno quando da apreciação e sopesamento de requisito subjetivo do agravante, para que exsurge o seu mérito, pois de sabença elementar a insuficiência de cumprimento objetivo de percentual mínimo de pena.

Com essas considerações, impõe-se reconhecer que a decisão combatida se apresenta desprovida de fundamentação pautada na análise circunstanciada dos fatos, restando ilegal a modificação isolada da data-base para fim de progressão de regime decretada pelo Juízo “a quo”.

Por conseguinte, há de ser acolhida a pretensão recursal no sentido de manter a data-base anteriormente fixada.

Pelo exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao presente Agravo em Execução para reformar a decisão agravada, restabelecendo a data-base para a progressão de regime inicialmente fixada para o dia 08/11/2020.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025